Tribunal: TJMT
Processo: 1020509-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1020509-54.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO CIVEL DA COMARCA DE RONDÓPOLIS
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis e Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Na espécie, trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Decorrente de Acidente de Trabalho, registrada sob o n. 1015334-07.2019.8.11.0003, ajuizada por José Estevão Filho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez com tutela definitiva com seus devidos acréscimos legais.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região; todavia, aquela Corte declinou da sua competência em favor da Justiça Estadual, por entender que na hipótese trata de acidente de trabalho.
Redistribuído os autos, o Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis; declinou da competência em favor do Juízo Suscitante, ao argumento de que o artigo 1o da Resolução TJ-MT/OE n.o 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca de Rondonópolis o 1o Juizado Especial possui competência para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.
Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquele Juizado processar e julgar a demanda, pois em visível afronta à Lei n. 12.1153/2009, sua remessa aquele Juízo.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente conflito e da Ação de Concessão de Auxílio Doença com Conversão para Aposentadoria por Invalidez C/C Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o n. 1004996-20.2020.8.11.0041, ajuizada por Joel Gonçalves de Azevedo em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora